Tribunal: STF
Processo: ARE 1331001
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ISS - EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora. ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR A Constituição da República, em seu artigo 156, § 3º, inciso II, dispõe que cabe à lei complementar excluir a incidência do ISS sobre as exportações de serviços para o exterior. A teor do artigo 2º, inciso I da Lei Complementar Federal nº 116/2003, o ISS não incide sobre as exportações de serviços. Discussão doutrinária a respeito da natureza da desoneração - O C. Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem constitucional, de forma que não se trata de imunidade, mas de isenção tributária. Nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 116/2003, a isenção não se aplica aos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Para que se configure a exportação de serviço e, portanto, a isenção, é necessário que o seu resultado se dê no exterior. RESULTADO DO SERVIÇO - A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia. Um serviço objetivando uma obrigação de resultado normalmente passa pelas etapas de contratação; desenvolvimento; conclusão; disponibilização ao cliente; aceitação do serviço pelo cliente; e fruição - Quanto às obrigações de resultado, observa-se que o resultado do serviço se dá no momento da sua aceitação pelo cliente, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer por decisão do contratante. Nas obrigações de meio e nas de garantia, como não há um “resultado” contratado, a atividade em si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição do serviço. No caso dos autos, depreende-se do modelo de Contrato de Representação de Instituição Financeira juntado aos autos que o núcleo dos serviços prestados pela apelante reside tanto na apresentação de seus representados, sediados no exterior, a potenciais clientes quanto na obtenção de informações e análise de mercado para os representados. SERVIÇO DE CONSULTORIA NO MERCADO MOBILIÁRIO - Em uma consultoria, o que se contrata é uma obrigação de resultado nos termos da lei civil, ou seja, a utilidade prática é o relatório que é produzido e encaminhado ao cliente no exterior - No exterior, portanto, há a disponibilização do serviço e sua aceitação pelo cliente e, assim, no caso de consultoria o resultado ocorre fora do Brasil, há exportação de serviço e, por isso, cabe a isenção. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E ANÁLISE DO MERCADO LOCAL - Atividade que configura serviço de consultoria, cujo resultado, como se viu, ocorre no exterior - Caracterizada a exportação de serviços Isenção tributária reconhecida Sentença reformada nesse ponto. APRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS REPRESENTADOS AOS POTENCIAIS CLIENTES - Serviço que gera uma obrigação de meio, já que não há um compromisso de se atingir um fim - Resultado serviço que ocorre no território brasileiro. Inexistência de exportação de serviço Inaplicabilidade da isenção do ISS. Sentença mantida nesse ponto. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OCORRÊNCIA - Partes que foram simultaneamente vencedoras e vencidas. Honorários que pertencem ao advogado e não podem ser compensados, nos termos do art. 85, §14º, do Código de Processo Civil de 2015. Arbitramento que deve considerar o grau de êxito de cada parte Precedente deste E. Tribunal de Justiça - No caso se trata de sentença ilíquida, devendo o percentual ser arbitrado na fase de liquidação, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do mesmo diploma. Percentual que incidirá sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes. Alteração do termo inicial dos juros moratórios, que é o trânsito em julgado da decisão que fixou a verba, nos termos do artigo 85, §16, do Código de Processo Civil de 2015. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 3°, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, a autora pretende que seja declarado que suas atividades caracterizam exportação de serviços, estando isentas do ISS, após ter formulado Consulta ao Município (fls. 65/82), cujo resultado foi em sentido contrário (fls. 82/87). Da análise do Contrato Social da autora, pode-se verificar seu objeto social na cláusula 3 (fls. 26/39): 
    Cláusula 3. O objeto social da Sociedade consiste: i() Na representação, no Brasil, de instituições financeiras sediadas no exterior, nos termos autorizados pelo Banco Central do Brasil e em outras leis aplicáveis, prestando a estas serviços exclusivamente de transmissão de informações econômicas e/ou financeiras do mercado brasileiro; e ii() Na participação de quaisquer outras sociedades como sócio, acionista ou quotista.
    Por sua vez, a forma como se dá a prestação de serviços consta no modelo de Contrato de Representação de Instituição Financeira (fls. 40/48):
    2.1 O objeto do presente Contrato é a prestação, pela REPRESENTANTE à REPRESENTADA, dos seguintes serviços: (i) contatos comerciais; (ii) transmissão de informações de interesse da matriz ou de filiais no exterior; e (iii) demais atividades autorizadas pelas autoridades monetárias aos escritórios de representação de instituições financeiras. [...] 4.1 São obrigações da REPRESENTANTE, além de outras estabelecidas neste Contrato: (a) Apresentar os serviços da REPRESENTADA a potenciais clientes, em todo o território; (b) Apresentar Relatório Mensal à REPRESENTADA com os seguintes dados: listagem dos clientes aos quais foram apresentados os serviços da REPRESENTADA; contato dos clientes interessados nos serviços da REPRESENTADA, para que esta tome a decisão de fechar ou não negócio com os clientes; e análise e perspectivas do mercado local; (c) Apresentar, sempre que solicitados pela REPRESENTADA, relatórios de visitas efetuadas; [...] (grifo nosso) 
    Além disso, foi juntado também um dos relatórios mensais enviados aos clientes do banco (fls. 50/54). A partir desses elementos, é possível perceber que o núcleo da prestação dos serviços reside tanto na apresentação de seus representados a potenciais clientes quanto na obtenção de informações e análise de mercado para os representados. Com relação à apresentação dos serviços dos representados aos potenciais clientes, verifica-se que se trata de obrigação de meio, já que não há um compromisso de se atingir um fim. Com isso, conclui-se que o resultado serviço ocorre no território brasileiro, inexistindo exportação de serviço e sendo, portanto, inaplicável a isenção do ISS. Contudo, quanto à atividade de obtenção de informações e análise do mercado local, trata-se de serviço de consultoria, cujo resultado, como se viu, ocorre no exterior. Assim, resta caracterizada a exportação de serviços e, consequentemente, a isenção tributária. Portanto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para que se reconheça a isenção do ISS quanto aos serviços de consultoria, afastado o benefício quanto às atividades de apresentação dos representados aos potenciais clientes no Brasil.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente